Tribunal: TJDFT
Processo: 0732576-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732576-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANGELA VALERIA DE LIMA CARREIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n° 0711670-59.2023.8.07.0020, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Inicialmente, exclua-se a marcação de prioridade na tramitação do feito, cadastrada por equívoco no sistema PJ-e,considerando que a parte autora não é portadora de uma das doenças graves enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, conforme reconhecido na petição retro. No mais, por medida de economia processual, transcrevo o relatório constante da decisão de ID 162876577, nos seguintes termos: “Trata-se de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais, por meio da qual pretende a parte autora compelir o plano de saúde demandado a autorizar o tratamento de que necessita para controle da doença de Fibromialgia, pois necessita, "urgentemente, realizar as aplicações/infiltrações devidas, em sua coluna", conforme solicitado pelo médico assistente. Alega ter a parte ré incialmente autorizado o procedimento, tendo sido negada apenas a cobertura dos materiais indicados no relatório médico; contudo, posteriormente, negou integralmente a solicitação da parte autora, não obstante a necessidade e urgência do tratamento para controle das dores que acometem a requerente. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para que seja"determinado à RÉ que autorize/custeie o tratamento requerido, composto dos seguintes procedimentos: A) 40813363 DRG L1 E L2 BILATERALMENTE E FACETAS L5- S1 BILATERALMENTE (X6 CÓDIGOS); B) 40811026 RADIOSCOPIA (X1 CÓDIGO); C) FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ESPECIAIS OPME X 4 CÂNULAS NIMBUS BLOCK PARA BLOQUEIO 22G 10 CM, FORNECEDORES: MEDIC, ALPINE E DMF." É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A cópia do cartão do plano de saúde da requerente (ID 162633391) é suficiente, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. O relatório médico de ID 164771303, por sua vez, comprova a necessidade e urgência do tratamento solicitado, por se tratar de paciente que sofre com “dor de difícil controle, refratária a medicamentos e já em uso de medicações para controle de dor crônica e opioides fortes”. Há também, nos autos, o relatório complementar de ID 164303112, no qual o médico assistente relata que a autora apresenta quadro de"dor extrema, com mal controle pelas medicações. Aguarda procedimentos analgésicos negados de maneira arbitrária e sem bases científicas pelo convênio de saúde." O referido documento informa, ainda, que o caso é urgente, o procedimento solicitado é minimamente invasivo e foi prescrito por ser o mais indicado para tratamento de dores complexas, como no caso da requerente. Por fim, o médico assistente esclareceu, no mencionado relatório, que os procedimentos solicitados devem ser“autorizados de acordo com o material especificado para maior eficácia analgésica e segurança para o paciente”. Não obstante a necessidade e urgência do tratamento, extrai-se da narrativa da inicial e do documento de ID 162637568, página 17 e seguintes,que a parte ré negou o fornecimento da medicação, argumentando, em suma, que o procedimento solicitado não seria o mais indicado para o caso da autora. Contudo, consigno que cabe ao médico assistente, e não ao plano de saúde, decidir qual o tratamento mais indicado para o paciente,conforme já pacificado na jurisprudência pátria. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RIZOTOMIA NEUROLÓGICA. MATERIAIS ESPECÍFICOS. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 330 do Código de Processo Civil - CPC).Na hipótese, os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em elementos de prova idôneos. 2.Cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Por outro lado, não compete ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente, especialmente quando a solicitação médica vem acompanhada de justificativa detalhada, caso dos autos. 3. A conclusão da junta médica, no caso, não pode prevalecer sobre o laudo exarado pelo médico assistente da agravada. A escolha da abordagem terapêutica deve ser feita pelo médico, já que o tratamento a ser realizado é de única e exclusiva responsabilidade do profissional, que tem capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde do paciente e estabelecer a abordagem mais adequada. 4. É abusiva a negativa de custeio dos procedimentos cirúrgicos e dos materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico relativos à doença coberta pelo contrato de plano de saúde.Precedentes. 5. As dores agudas e incapacitantes da autora, bem como a demonstração de urgência justificam a imediata realização do procedimento indicado pelo profissional. Relatório médico atesta que já houve o procedimento prévio de bloqueio anestésico local, em três ocasiões, com resposta apenas temporária. 6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1720030, 07137574820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023 - grifo aditado). No caso dos autos, conforme os relatórios médicos juntados pela autora, o tratamento para ela prescrito é destinado ao controle das fortes dores que lhe acometem, sobretudo porque se trata de paciente já submetido a outros tratamentos analgésicos, sem êxito. Diante desse contexto, mostrou-se indevida a recusa da requerida em autorizar o tratamento indicado pelo médico, tendo em vista a recomendação expressa do procedimento, sobretudo em razão do quadro clínico da autora e do seu histórico de ser refratária a outros tratamentos. Logo, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize a cobertura do procedimento de infiltração e materiais correlatos indicados pelo médico assistente, conforme solicitação de ID 164771303. A obrigação deverá ser cumprida no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos. Cite-se e intime-se a parte ré por Oficial de Justiça no endereço localizado em Brasília(SGAS 915, 68 A, Centro Clínico Advance, Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70390-150), obtido na base de dados do PJ-e. Contudo, não se vislumbra a necessidade de cumprimento da ordem em regime de plantão, razão pela qual o mandado deverá ser distribuído de forma ordinária, sendo facultado à parte autora apresentar uma via da presente decisão diretamente à operadora do plano de saúde, no intuito de agilizar a autorização do tratamento. Intimem-se as partes da presente decisão. Atribuo à presente Decisão força de mandado.” Sustenta a Agravante, em síntese, que o procedimento solicitado pela Agravada é eletivo, nos termos dos receituários médicos, além de não haver urgência ou emergência. Assevera que há divergência entre a solicitação do médico da Agravada e a do médico auditor da Agravante, pelo que, em cumprimento à Resolução n. 424/2017, foi instaurada junta médica para dirimir a questão, formada por três médicos, que foi parcialmente favorável, pois negou parte dos materiais solicitados. Salienta que as próteses, órteses e seus acessórios são desnecessários ao ato cirúrgico e não contam com cobertura obrigatória no rol da ANS, e os seus gastos fogem ao objeto do contrato. Alega que a Agravada não demonstrou os requisitos ensejadores da tutela de urgência. Insurge-se, ainda, contra a multa diária fixada na r. decisão agravada, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por ser desproporcional e desarrazoada, ante o exíguo prazo que lhe concedido para cumprir a ordem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Preparo comprovado. Decido. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que se suspenda a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que custeie os procedimentos cirúrgicos e os materiais prescritos pelo médico assistente. A Agravada é participante do plano de saúde administrado pela Agravante. Segundo a Agravante, há divergência técnica entre a solicitação do médico da Agravada e o parecer do seu médico auditor, pelo que, em cumprimento à Resolução n. 424/2017, foi instaurada junta médica para dirimir a questão, que foi parcialmente favorável ao fornecimento dos materiais solicitados. Não se põe em dúvida que são aplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas que obstam cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4o). Assim, a interpretação da cobertura, ou não, de determinado procedimento, instrumental ou exame, deve ser realizada com observância às regras do Código de Defesa do Consumidor. O procedimento requerido pela Agravada foi o indicado pelo médico que acompanha o seu tratamento, consoante relatório Id. 165221452 dos autos principais. Assim, a negativa ou a demora em autorizar o tratamento mostra-se abusiva, pois cirurgias e internações clínicas são cobertas pela apólice de seguro. Se o plano de saúde autoriza a cirurgia deve arcar com o custo do material prescrito pelo médico do paciente, já que não se pode excluir os procedimentos imprescindíveis ao êxito do tratamento. Ademais, mostra-se descabida a recusa de o plano de saúde fornecer órteses, próteses, instrumental cirúrgico, exames ou fisioterapia, quando forem indispensáveis ao sucesso da cirurgia ou tratamento do paciente, segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça no seguinte precedente: "AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI 9.656/98. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COBERTO PELO PLANO. PRÓTESE. CUSTEIO DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 535 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA E CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULA 284 E 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 5. Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ "É considerada abusiva, mesmo para contratos celebrados anteriormente à Lei 9.656/98, a recusa em conferir cobertura securitária, para indenizar o valor de próteses necessárias ao restabelecimento da saúde." (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 01/04/2008). 6. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa". (STJ. AgRg no AREsp 143474 / PB. Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA. Data do Julgamento 02/10/2012. Data da Publicação/Fonte DJe 09/10/2012). No que tange à multa diária cominada na r. decisão por atraso no cumprimento da obrigação de fazer, a Agravante requer o seu afastamento ou redução, sob o argumento de que o valor fixado é manifestamente desproporcional e o prazo exíguo. No entanto, que não é caso de se excluir ou reduzir as astreintes, pois fixadas em valor suficiente para produzir na Agravante o temor de que deverá, no prazo assinalado, autorizar o tratamento cirúrgico prescrito à Agravada e todos os procedimentos e materiais que se fizerem necessários. De fato, as astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação e tem por finalidade desestimular o descumprimento. O prazo de dois dias para que a Agravante autorize, custeie o procedimento médico prescrito à Agravada é razoável para os trâmites burocráticos. Concluo que a multa foi fixada em patamar e prazo adequados para assegurar o cumprimento da obrigação, sobretudo considerando o delicado estado de saúde da Agravada e a necessidade do procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito. Por fim, a alegação de que a manutenção da decisão agravada importará em risco de grave dano à Agravante não prospera, pois, caso o pedido da ação em destaque seja julgado improcedente, os valores gastos com o tratamento poderão ser exigidos da Agravada, com os acréscimos correspondentes, não existindo óbice intransponível à cobrança a justificar a revogação da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora